Tribunal: TJES
Processo: 5006952-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006952-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DAYANA MATOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006952-49.2022.8.08.0030

RECTE.:
BANCO BMG S.A.

RECDA.:
DAYANA MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5509975) e está assistida de advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5509969
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5509967
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em abril de 2020 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 551,18 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.
A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.”

Trata-se de ação ação declaratória com indenização por danos
materiais e
morais
, sob argumento que o banco réu requerido/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa (cartão de crédito) da que a requerente pretendia (empréstimo consignado de adesão).

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A priori,
antes de adentrar no exame do recurso inominado,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

N
ão distante, deve-se ressaltar também que se encontra preclusa a discussão acerca do indeferimento pelo Juízo Primevo acerca do
dano moral, da repetição de indébito e da declaração de inexistência de dívida, haja vista que a autora não impugna tais decisões, tanto é que se observa em contrarrazões, especialmente no item B, “
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso inominado, em todos os seus fundamentos, especialmente no pedido de aplicação do efeito suspensivo, mantendo o inteiro teor da sentença proferida no h. Juízo a quo”,
razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente a alegação recursal do banco réu de ausência de ato ilícito.

Traçada tais premissas
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
de
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
a
consumidor
a
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento,
em síntese
, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide
não é a ausência de contratação e sim
a regularidade/
modalidade
, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
com cartão de crédito.

Ainda nessa esteira, em que pese o banco recorrente ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pela consumidora, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade avançada, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico

na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento,
por isso
e pelo acima exposto
,
vot
o p
ela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pel
o
ré
u
/recorrente bem como pelo comando de
parcelamento de saldo devedor, mantido, portanto, a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)